Tribunal: TJDFT
Processo: 0721817-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. MULTA COERCITIVA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECALCITRÂNCIA. PATAMAR MÁXIMO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A multa coercitiva é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a cumprir determinada obrigação de fazer ou de não fazer, cabível nas fases de conhecimento e coercitiva e prevista no art. 537 do CPC.

2. É cabível a fixação de multa coercitiva quando o executado, tendo sido condenado a abater do saldo devedor todos os valores pagos pelo exequente, não apresenta memória de cálculo com a indicação da quantia devida e dos encargos sobre ela incidentes, nada obstante as diversas oportunidades fornecidas pelo Juízo para cumprimento da obrigação.

3. Afigura-se razoável, proporcional e adequada a impulsionar o cumprimento da obrigação de apresentar memória de cálculo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo considerando o limite máximo fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a recalcitrância do executado e a possibilidade de o julgador modificar o valor e a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1o, CPC).

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.